Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729267-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE DE ASSIS VIEIRA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIANE DE ASSIS VIEIRA SILVA contra decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em face da ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou de ofício da competência em favor da Comarca de Ribeirão das Neves/MG (ID 133303348, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) se trata de relação de consumo, na qual o Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura da demanda no foro do domicílio do consumidor, além do domicílio do réu; 2) a competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo, em atenção ao disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da decisão agravada para que o juízo seja declarado competente para processar e julgar a demanda original. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Os documentos juntados pela agravante, aos autos originais, são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência. Defiro a gratuidade de justiça. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A despeito da agravante não ter formulado pedido de tutela de urgência, em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida no sentido de ser facultado ao consumidor optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente redistribuição dos autos na Comarca de destino. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Por cautela, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. À secretaria para retificar a autuação: polo ativo, passivo e processo de referência. Deve constar no polo ativo REGIANE DE ASSIS VIEIRA SILVA e no polo passivo ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O processo de referência é o de no 0728808-33.2022.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator